Tribunal: TJDFT
Processo: 0716098-89.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITOS. INDEVIDA. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença em julgou improcedente os pedidos iniciais.
2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Em detida análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a parte ré/recorrida não se desincumbiu de seu ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da parte autora, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC. Com efeito, a recorrida, em que pese afirmar que o autor contratou duas máquinas, não colacionou aos autos os contratos referentes a supostas contratações, bem como não apresentou qualquer documento apto a comprovar a existência de dívidas não pagas, a dar ensejo a cobranças.
4. Desse modo, ante a falta de comprovação, a declaração da inexistência de dívida é medida que se impõe. Além disso, deve ser imposta à requerida a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de realização de novas ligações, mediante o descadastramento do número de telefone do autor/recorrente nos seus sistemas de cobranças, sob pena de multa.
5. No que se refere ao pleito de indenização por dano moral, a jurisprudência desta Turma Recursal é no sentido de que simples ligações telefônicas não são suficientes para configurar o dano moral, pois, além de o consumidor poder evitar o seu recebimento, por meio, v.g., de bloqueio de números telefônicos, não são aptas, por si só, a violar os direitos de personalidade do consumidor. Escorreita, portanto, a sentença nesse ponto.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para declarar a inexistência de dívida entre as partes, bem como condenar a parte ré à obrigação de não fazer, consistente na abstenção de realização de novas ligações, mediante o descadastramento do número de telefone do autor/recorrente nos seus sistemas de cobranças, sob pena de multa de R$ 100,00 para cada ligação, limitada a R$ 5.000,00. Mantidos os demais termos da sentença.
7. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.